Tribunal: TCU
Processo: 000.005/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900302025, modalidade Pregão e Uasg 344002 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para, aquisição de computadores, notebooks e monitores, visando atender as demandas da fundação Joaquim Nabuco, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período contratual de 12 (doze) meses, modalidade Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços.)

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, e do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e à Fundação Joaquim Nabuco - Fundaj. 1. Processo TC- Processo 000.005/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação Joaquim Nabuco (09.773.169/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Joaquim Nabuco. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.